Tribunal: TJDFT
Processo: 0719693-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0719693-72.2019.8.07.0007 APELANTE: MARIA DAS GRACAS CUNHA DA SILVA, WILSON ALVES DA CUNHA APELADO: JUCELINO ALVES CUNHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO À Secretaria da 3a Turma Cível para que retifique a autuação, fazendo constar Embargos de Declaração (Id. 27896362). Em seguida, intime-se Jucelino Alves da Cunha para apresentar contrarrazões ao recurso Id. 27896362. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora